Tribunal: TJES
Processo: 5012519-50.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012519-50.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CORDEIRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012519-50.2024.8.08.0011
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
MARIA CORDEIRO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E CONDENOU O BANCO À RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica referente ao contrato nº 0229744993323, condenando o réu à restituição de R$ 8.299,16 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

2. O recorrente sustenta, em síntese, a validade do contrato firmado com a parte autora, pleiteando a improcedência total dos pedidos. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da indenização por danos morais ou, ao menos, pela redução do valor arbitrado, além de requerer que a devolução dos valores seja feita de forma simples.

3. Não assiste razão ao banco recorrente. É certo que não foi apresentada cópia do contrato que comprovasse a anuência da parte autora em relação à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Tal ausência de prova fragiliza a defesa da instituição, configurando falha grave na prestação do serviço e ofensa aos deveres de informação e transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que compete ao fornecedor demonstrar a contratação regular, sobretudo quando se trata de relação de consumo envolvendo descontos em benefícios previdenciários. A ausência de contrato escrito ou de comprovação inequívoca da adesão do consumidor inviabiliza a cobrança, impondo a declaração de nulidade.

5. No que tange à devolução dos valores, verifica-se que não houve engano justificável, razão pela qual a restituição deve ser mantida na forma já determinada na sentença.

6. Quanto à indenização por danos morais, a jurisprudência é consolidada no sentido de que descontos indevidos em proventos de natureza alimentar geram, por si só, dano moral indenizável. O valor arbitrado em R$2.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros usualmente fixados em casos semelhantes, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não merece acolhida, portanto, o pedido de afastamento ou de redução da indenização.

7. Assim, não havendo elementos novos capazes de infirmar a sentença, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)